Tribunal: TJSP
Processo: 2243172-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – Certidão expedida pela Justiça do Trabalho – Incidente por cessionária de crédito pretendendo o decote de R$ 68.854,62, em seu nome, na classe quirografária – Parte incontroversa trabalhista habilitada no valor de R$ 132.146,61 – Decisão que determina o arquivamento provisório da fração cedida diante da afirmação da cedente da existência de procedimento sigiloso

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – Certidão expedida pela Justiça do Trabalho – Incidente por cessionária de crédito pretendendo o decote de R$ 68.854,62, em seu nome, na classe quirografária – Parte incontroversa trabalhista habilitada no valor de R$ 132.146,61 – Decisão que determina o arquivamento provisório da fração cedida diante da afirmação da cedente da existência de procedimento sigiloso visando apurar fraude e futura nulidade da escritura pública de cessão – Habilitação de crédito instaurada há cinco anos, sem que o cedente tenha informado sobre a existência de ações concretas à invalidação do documento público apresentado pela cessionária – Pretensão da agravante cessionária à habilitação e prosseguimento do feito – Ausência de elementos a invalidar a escritura por instrumento público – Necessidade de definir o quadro geral de credores – Cedente que deve prosseguir fora do Juízo Recuperacional quanto à apuração de fraudes e/ou nulidade que sustenta – Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243172-13.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante LEONETE
SARAUZA PONTES, é agravado JULIENDER GASPAR AMARÃES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243172-13.2019.8.26.0000 -Voto no 38.648
2
VOTO No
: 38.648 (REC - DIG)
AGRV. No
: 2243172-13.2019.8.26.0000
COMARCA : ARAÇATUBA
AGTE.
: LEONETE SARAUZA PONTES
AGDO.
: JULIENDER GASPAR AMARÃES DE

OLIVEIRA
INTERDO.
: ARALCO S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO

(EM RECUP. JUDICIAL) E OUTRAS
INTERDO.
: CAPITAL ADMINISTRADORA
JUDICIAL

LTDA. (ADMIN. JUDICIAL)
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
Certidão expedida pela
Justiça do Trabalho Incidente por cessionária de crédito
pretendendo o decote de R$ 68.854,62, em seu nome, na classe
quirografária Parte incontroversa trabalhista habilitada no
valor de R$ 132.146,61
Decisão que determina o
arquivamento provisório da fração cedida diante da afirmação
da cedente da existência de procedimento sigiloso visando
apurar fraude e futura nulidade da escritura pública de cessão
Habilitação de crédito instaurada há cinco anos, sem que o
cedente tenha informado sobre a existência de ações concretas
à invalidação do documento público apresentado pela
cessionária Pretensão da agravante cessionária à habilitação
e prosseguimento do feito Ausência de elementos a invalidar
a escritura por instrumento público Necessidade de definir o
quadro geral de credores Cedente que deve prosseguir fora
do Juízo Recuperacional quanto à apuração de fraudes e/ou
nulidade que sustenta Recurso provido.
Dispositivo: deram provimento ao recurso.
Insurge-se a agravante, terceira interessada, contra a r.
decisão proferida nos autos do incidente de habilitação de crédito promovido
pelo agravado contras as recuperandas, proferida pelo Dr. Sérgio Ricardo
Biella, MM. Juiz de Direito da E. 2a Vara Cível da Comarca de Araçatuba,
apenso aos autos da recuperação judicial, nos seguintes termos (fl. 69):
Vistos.
Considerando os argumentos apresentados pela Administradora
Judicial, bem como que há informação nos autos que existe
procedimento de investigação sigiloso em curso, determino o
arquivamento provisório dos presentes autos, até que seja
dirimida a questão sobre a cessão de crédito realizada.
Resta mantida a habilitação do valor incontroverso, proferida às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243172-13.2019.8.26.0000 -Voto no 38.648
3
fls. 214/216 e 269/270.
Intime-se.
Assevera a agravante (cessionária) que a decisão foi
contraditória quanto à existência de procedimento investigatório, pois ao longo
da habilitação, o agravado não provou a existência de um procedimento
investigatório, até porque, qualquer ação judicial está decadente, por força do
art. 178 do CC. Argui que demonstrou que inexiste qualquer discussão ora na
seara cível, família e sucessões, execuções fiscais e juizados especiais cíveis por
meio de certidões judiciais, ora na seara trabalhista, pois o processo está
paralisado desde 2016, de modo que não há que se discutir validade de
documento público, por meio de escritura lavrada em cartório, realizada por
maior e capaz, de modo que deve habilitado o seu crédito.
Consigna que não há nenhuma notícia de discussão à
respeito da cessão, e diante das manifestações da administradora judicial e das
recuperandas, que não tem interesse em saber se há discussão no processo
trabalhista sobre a cessão de crédito, e como já deferida a habilitação da
cessionária, não deve ser suspensa ou arquivada provisoriamente, mas sim
deve prosseguir determinando-se o pagamento do valor à cessionária. Pugna
pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida reconhecendo
que a cessionária não foi inerte, e dar prosseguimento ao feito com a
habilitação de seu crédito no importe de R$ 68.854,62.
Protesta pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso
para obstar os efeitos da decisão combatida que determinou o arquivamento
provisório do incidente, até que seja dirimida a questão sobre a cessão de
crédito realizada (fl. 6).
O Relator entendeu ausentes os pressupostos autorizadores
da medida, especialmente o perigo de lesão grave ou de difícil reparação e, por
não n vislumbra prejuízo em se aguardar a decisão colegiada, indeferiu a
eficácia pleiteada.
A administradora judicial manifestou-se em fl. 80-83 pelo
não provimento do recurso, afirmando que o incidente formulado pela
agravante “não é a via correta para que se discuta quanto a validade ou não da
cessão de crédito, em razão disso deve-se aguardar o deslinde do caso no juízo
competente” (fl.83)
A agravada diz não possuir interesse nestes autos (fl. 104).
O Exmo Dr. Lucas Ribeiro Travain, DD. Promotor de
Justiça manifestou-se em fl. 93-94 pelo desprovimento do recurso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243172-13.2019.8.26.0000 -Voto no 38.648
4
A juntada dessa manifestação foi realizada em 24 de março
de 2020 nos autos e os autos vieram conclusos em 27 de abril de 2002.
É o relatório.
Trata-se de incidente instaurado sobre valor habilitado nos
autos recuperatório, tendo a ora agravante afirmado que o habilitante
Juliender cedeu, por instrumento público, valor substancial desse crédito
decorrente de título judicial trabalhista, no montante de R$ 68.854,62.
Sobre o crédito pretendido pela agravante, o habilitante
Juliender afirma existir discussão em ação própria sobre a validade da
escritura que instrumentaliza a cessão.
Em razão desse incidente instaurado pela cessionária (ora
agravante), o Juízo deferiu parte do valor habilitado a favor da titular do título
judicial trabalhista e considerou pendente de apreciação a parte cedida sobre a
qual pende o litígio.
Nos autos de habilitação de crédito trabalhista proposto por
Ivone Aparecida de Amarães (Inc. 0006019-04.2015.0032) é possível encontrar
as seguintes peças processuais:
Ÿ
Fls. 1-2: pedido de habilitação aos 13 de abril de 2015,
acompanhado de certidão expedida pela Justiça do
Trabalho;
Ÿ
Fls. 70-71: pedição da ora agravante, Leonete Sarauza
Pontes, requerendo sua habilitação como credora
quirografária por força de cessão de crédito operada por
instrumento público juntado em fl. 79, da fração que
corresponder ao ressarcimento por dano moral na ação
promovida
contra
Destilaria
Generaldco
e
JKM
Indústria Mecância Ltda.
Ÿ
Fls. 82-95: contestando essa pretensão, o habilitante
Juliender afirma ter adquirido, com sua mãe e sua
irmã, um veículo Fiat de um estacionamento na cidade
(Fox Multimarcas) no valor de R$ 14.000,00, com
pagamento diferido para “quando recebessem o dinheiro
da indenização trabalhista” (fl. 86), razão da escritura
pública de cessão;
Ÿ
Fls. 214-216: a Exma Magistrada Dra. Sônia Cavalcante
Pessoa deferiu a habilitação do crédito da habilitante do
credor Juiender Gaspara, no valor R$ 201.001,23 e
determinou que a cessionária Leonete apresentasse “o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243172-13.2019.8.26.0000 -Voto no 38.648
5
valor dos danos morais atualizado até fevereiro de 2014,
no prazo de dez dias”;
Ÿ
Fls. 243: retificada em parte a r. decisão para contar a
suspensão do pagamento de R$ 68.854,62 “referente a
cessão,
devendo
a
cessionária
comprovar
oportunamente a decisão da discussão em torno da
cessão”;
Ÿ
Fl.s 247-248: a cessionária afirma inexistir “discussão
alguma quanto à validade da citada escritura” e
requereu a habilitação da fração impugnada, a seu
favor;
Ÿ
Fls. 269-270: acolhidos parcialmente embargos de
declaração da recuperanda para retificar o valor
corresponde
ao
crédito
incontroverso
para
R$
132.146,61, devido ao habilitante Juliender;
Ÿ
Fl. 321: a habilitante afirma que a fraude indicada em
sua petição precedente “está sendo devidamente
investigada em procedimento sigiloso”;
Ÿ
Fls. 337: aos 3 de outubro de 2019, o i. Magistrado
determinou o arquivamento provisório dos autos, objeto
deste recurso.
Verifica-se, portanto, que a cessão operada por escritura
pública foi lavrada em data pretérita (2 de junho de 2011, fl. 79) ao julgamento
da ação promovida perante a Justiça do Trabalho pela habilitante e outros
herdeiros do falecido Sr. José de Oliveira.
Opondo-se à validade desse documento, o habilitante
afirma existir procedimento “sigiloso” sobre o qual não pode revelar dados ou
conteúdo. Não informa ter promovido ação de nulidade ou medida
correspondente, limitando-se a afirmar que não pode revelar o conteúdo dessa
investigação sigilosa para não atrapalhar seu andamento “uma vez que
envolve pessoas com acesso a este processo público” (fl. 321).
Posto isto, verifica-se que o incidente de habilitação
completará cinco anos na data de 13 de abril de 2020 e a escritura pública de
cessão alcançará a idade de nove anos na data de 2 de junho de 2020, sem que
tenha sido demonstrado nos autos a existência de procedimento ou ato judicial
que proclame a invalidade do instrumento público de cessão firmado entre as
litigantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243172-13.2019.8.26.0000 -Voto no 38.648
6
Diante disso, ausentes outros elementos que infirmem a
pretensão da cessionária, a parte controvertida do crédito é declarada
habilitada a favor da agravante, na classe quirografária.
Se houver desfecho das alegadas “investigações sigilosas” e
a efetiva invalidação da escritura de cessão, caberá à cedente, ora agravada,
promover as ações correspondentes por ação própria, fora do Juízo
Recuperacional.
Evidencia-se,
portanto,
a
correção
da
manifestação
Ministerial ao prosseguimento do feito, sob o argumento de que “é
imprescindível o seu desfecho, afim de que o crédito possa ser pago na
recuperação judicial a quem de direito, compondo o passivo das recuperandas”
(fl. 121) .
Isto posto, dá-se provimento ao recurso para determinar a
habilitação da agravante do valor de R$ 68.854,62, na classe quirografária.
RICARDO NEGRÃO

RELATOR